Tribunal: TJDFT
Processo: 0746371-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746371-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA MARIA DA COSTA REU: CELIA APARECIDA DA COSTA NUNES, MARCELO LEAO DA COSTA, JOSE DOS REIS COSTA, CELMA ABADIA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL COSTA DE MENEZES, BRUNA GABRIELA ALVES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória intentada por HELENA MARIA DA COSTA visando desconstituir a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, Dr. João da Matta e Silva, que, em sede de partilha de bens, pelo rito do arrolamento comum, proposta em face do espólio de ROSALINA NEIA DA COSTA e de MARCIL LEÃO DA COSTA, deixando herdeiros CÉLIA APARECIDA DA COSTA NUNES, MARCELO LEÃO DA COSTA, JOSÉ DOS REIS COSTA, HELENA MARIA DA COSTA e espólio de CELMA ABADIA DA COSTA, homologou a partilha dos acervos deixados por ROSALINA NEIA DA COSTA e MARCIL LEÃO DA COSTA, conforme esboço de ID 200843533, ressalvando-se eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública, concedendo à sentença força de FORMAL DE PARTILHA para apresentação perante o Cartório de Registro de Imóveis. Em sua inicial, afirma a autora que “a presente rescisória fundamenta-se em prova inequívoca da existência de uma ação de usucapião extraordinário, sob no 0717824-63.2022.8.07.0009, que tramita desde o ano de 2022 na 2a Vara Cível de Samambaia/DF e envolve o mesmo bem que foi objeto do inventário registrado sob no 0702086-64.2024.8.07.0009, na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia. Neste processo de inventário, prolatado em 07 de agosto de 2024, foram omitidas informações essenciais referentes ao processo de usucapião entre herdeiros, o que configura conduta que macula a boa-fé processual.” Para amparar sua pretensão rescindenda, sustenta, em singela síntese, que “após tomarem conhecimento da ação de usucapião extraordinário, os demais herdeiros ingressaram com ação de inventário para a partilha do bem. Ocorre que, ao apresentarem o pedido de inventário na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, os herdeiros omitiram informações essenciais sobre a existência da ação de usucapião extraordinário. O advogado que os representa no inventário, processo no 0702086- 64.2024.8.07.0009, também deixou de mencionar a pendência deste litígio na petição inicial e ao longo do processo.” Fundamenta seu pretenso direito “na ausência de boa-fé processual e no erro de procedimento decorrente da omissão de informações essenciais por parte dos herdeiros e de seu advogado no processo de inventário. A boa-fé processual, expressamente prevista no artigo 5o do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de transparência e lealdade ao colaborar com o processo judicial. Entretanto, os herdeiros, cientes da existência de uma ação de usucapião extraordinário, omitiram esse fato ao promoverem o inventário, o que configura uma violação direta do princípio da boa-fé e uma tentativa de conduzir o processo de forma favorável a seus interesses.” Pugna, ao final: a) a concessão da Justiça Gratuita, considerando que a Requerente aufere renda mensal de um salário-mínimo, conforme comprovado nos autos, e não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais; b) a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para suspender o trânsito em julgado e a homologação do inventário referente ao processo no 0702086-64.2024.8.07.0009, que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, bem como a expedição de ofício ao 3o Ofício de Imóveis do Distrito Federal para suspender qualquer tipo de homologação e averbação do inventário na matrícula no 162410, referente ao imóvel localizado na QR 621, Conjunto 4, Lote 02, Samambaia/DF, pois, caso não seja deferida a liminar, haverá grande prejuízo e transtornos futuros; c) que sejam citadas as partes para, caso queiram, apresentarem impugnação à presente ação rescisória, sob pena de revelia; d) a confirmação do pedido de liminar para suspender o trânsito em julgado que homologou o inventário, processo no 0702086-64.2024.8.07.0009, que tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia/DF, bem como a manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel sob no 162410, de forma a impedir sua averbação até o término da ação de usucapião; e) que as partes sejam condenadas nas custas processuais e nos honorários sucumbenciais; f) que seja admitida toda a prova permitida pelo Direito e pela Lei, com o objetivo de garantir a plena instrução do feito.” Gratuidade de justiça deferida à autora (ID 65759165). É o relato do essencial. DECIDO. Pretende a autora a desconstituição da sentença de ID 65699875, que homologou a partilha, pelo rito do arrolamento comum, proferida no procedimento de inventário n. 0702086-64.2024.8.07.0009. Contudo, a espécie não se subsome a qualquer das hipóteses de cabimento da ação rescisória constantes do art. 966 do CPC. Com efeito, no que diz respeito à desconstituição dos atos judiciais meramente homologatórios, estabelece o Código de Processo Civil: “Art. 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4o do art. 966.” “Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença: I - nos casos mencionados no art. 657; II - se feita com preterição de formalidades legais; III - se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja.” “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.” Portanto, a norma processual é clara ao dispor que a decisão homologatória de partilha consensual deve ser invalidada como os atos jurídicos em geral, isto é, mediante propositura de ação anulatória. A esse respeito, pertinente a lição de Humberto Theodoro Júnior: “Entre as sentenças que não impedem a ação comum de anulação do ato judicial citam-se as de jurisdição voluntária (como a que homologa a separação amigável) e a de partilha em inventário, quando objeto de acordo entre os próprios herdeiros, maiores e capazes. No caso de sentença meramente homologatória, estas não têm, como ensina Batista Martins, conteúdo próprio. "Realmente, o seu conteúdo outro não é que o ato jurídico realizado pelas partes." O julgamento é de caráter apenas formal, pois se limita à fiscalização das formalidades extrínsecas. "Valendo não por si mesmas, mas pelo ato jurídico que certificam, tais sentenças não geram a coisa julgada em sentido formal e material, não sendo, por isso, rescindíveis". A rescisão, ou anulação, é do ato homologado. Daí a conclusão de Seabra Fagundes, hoje esposada expressamente pelo Código, no sentido de que "para a anulação das sentenças de caráter meramente homologatório é incabível a ação rescisória". Os vícios dos atos em que a sentença não resolve questão litigiosa serão apreciados e julgados em ação anulatória. Na realidade, não se ataca o ato judicial propriamente dito, mas os atos das partes praticados no processo, refletindo-se, rescindentemente, no ato judicial. A ação prevista no § 4o do art. 966 do NCPC funda-se em vício no direito material das partes e nas causas de anulabilidade comuns dos negócios jurídicos. Já na ação rescisória o que se julga é o próprio "julgamento anterior", como ato jurisdicional imperfeito. Assim, como visto, nos atos homologados pelo juízo a ação anulatória vai atingir diretamente o ato das partes, e não propriamente o decisório judicial. Na separação consensual, que é caso típico de jurisdição voluntária, o que se anula é o acordo de vontade dos cônjuges. Quando, porém, o acordo de vontades dos litigantes (transação, por exemplo) importa solução de uma lide que já é objeto de um processo contencioso em andamento na Justiça, a sentença que o homologa era vista como encerramento do processo com julgamento do mérito (CPC/1973, art. 269, III), e, consequentemente, produzia a coisa julgada material (CPC/1973, arts. 467 e 468). Porque a autocomposição da lide era jurisdicionalizada, in casu, pela homologação do juiz, chegou-se a entender que a sentença a encampava e chancelava como se fora uma solução dada pela própria decisão. Daí ter antiga exegese assentado que o ataque à res iudicata gerada pela sentença que homologa a transação haveria de ser feito somente pela via da ação rescisória (CPC/1973, art. 485, VIII). Porém, já à época do Código anterior, a jurisprudência inclinou-se majoritariamente para tese que admitia o cabimento da ação comum de anulação de negócio jurídico para a hipótese de transação homologada em juízo. Esse o entendimento que veio a ser abarcado pelo novo Código, uma vez que não mais elenca a decisão fundamentada em confissão, desistência ou transação no rol dos decisuns rescindíveis, como fazia o CPC/1973, no art. 485, VIII. Assim, os atos de transação realizados entre as partes, mesmo após sua homologação pelo juiz, devem ser objeto de ação anulatória, e não de rescisória, pois o que se busca invalidar, in casu, é o próprio negócio jurídico e, não, o decisum.” (Curso de Direito Processual Civil. 50 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v. III, p. 1060) Ainda sobre a adequação da ação anulatória para impugnação da sentença homologatória, lecionam Teresa Arruda Alvim e Maria Lúcia Conceição: “À época em que estava em vigor o CPC de 1973, havia muita controvérsia em torno de qual seria a medida cabível para desconstituir (ou anular) sentença homologatória de atos de disposição de direito material. Se, de um lado, parecia caber a ação rescisória, tendo em vista que o art. 269, do CPC/73 (art. 487, do CPC/15), incluía esses pronunciamentos judiciais no rol das sentenças de mérito, e, ademais, o art. 485, V, fazia menção a transação, de outro, havia o art. 486, que previa a ação anulatória para atos que seriam objeto de homologação ("meras" homologações). Além disso, a redação dos dispositivos do CPC/73 era muito confusa, principalmente a do art. 486, o que acirrava a controvérsia. O artigo dizia: "Os atos judiciais, que não dependem de sentença, ou em que esta for meramente homologatória, podem ser rescindidos, como os atos jurídicos em geral, nos termos da lei civil". Por atos judiciais, a lei queria referir-se a atos das partes realizados em juízo. A expressão "podem ser rescindidos", entendia-se à época, deveria ser lida como "podem ser anulados". A referência à lei civil era tida por injustificadamente restritiva, devendo-se entender que os motivos de anulabilidade seriam os previstos em quaisquer normas de direito material, inclusive em lei estrangeira. O art. 485, VIII, por sua vez, dispunha ser cabível ação rescisória quando houvesse "fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença". Ocorre que nem a confissão era ato sujeito à homologação, nem a desistência levava à sentença de extinção do processo com julgamento de mérito, único pronunciamento judicial (à luz do CPC/73) de que seria cabível a ação rescisória. Por isso, a interpretação que se fazia do art. 485, VIII, era no sentido de que (i) a expressão confissão deveria ser entendida no sentido amplo, compreendendo o reconhecimento jurídico do pedido; (ii) a expressão desistência, por sua vez, deveria ser lida como renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação; (iii) uma vez que o art. 352, II, do CPC/73, também se referia à confissão, a interpretação harmônica com o art. 485, VIII, deveria ser no sentido de que a ação anulatória seria cabível para anular a confissão emanada de erro, dolo ou coação, ou qualquer outra causa de invalidação, quando o processo em que se deu ainda estivesse em curso. Depois do trânsito em julgado, e desde que a sentença tivesse por fundamento, senão único, mas determinante, a confissão viciada, cabível seria a ação rescisória. Fazia-se, à época, uma distinção, para resolver os problemas criados pela lei: a parte deveria lançar mão da ação anulatória, quando sua pretensão estivesse voltada ao vício de invalidação do ato de disposição do direito material. Quando, porém, o objeto da ação fosse a invalidação da própria homologação do ato de disposição, por vício presente no ato estatal, cabível seria a ação rescisória. Isto porque as situações de homologação de transação, renúncia e reconhecimento jurídico do pedido pareciam encartar-se em ambos os dispositivos. Este discrimen resolvia a situação. Também porque o art. 486 do CPC de 1973 trazia a expressão meramente homologatória, a doutrina procurava, com base na palavra meramente, estabelecer um outro critério para se considerar cabível ação rescisória ou ação anulatória. Dizia-se que quando o juiz havia participado da concepção do teor do acordo, seria caso de ação rescisória; sendo, todavia, a sentença, meramente homologatória, caberia ação rescisória. A nosso ver, estes malabarismos interpretativos se tornaram desnecessários porque (i) no art. 966, I a VIII, a lei não traz mais hipóteses de rescisão de atos autocompositivos do litígio (ii) a lei não usa mais a expressão "meramente". Portanto, toda e qualquer interpretação que encampe tais explicações para problemas que a nova lei não traz mais, devem, a nosso ver, ser afastadas. O CPC atual procurou, de fato, dissipar a controvérsia, não reproduzindo o teor do art. 485, VIII, do CPC/73. Dispôs, em seu art. 966, § 4°, que "Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". O legislador aprimorou a redação do dispositivo, mas, ainda, assim, há aspectos que não traduzem com nitidez qual é o objeto da ação anulatória e a cujos vícios diz respeito. A própria expressão ação anulatória dá a equivocada impressão de que somente seria cabível nas hipóteses de vícios que ensejam a anulabilidade, previstas no Código Civil, o que não é correto, vez que também poderão dizer respeito a causas de nulidade absoluta. Embora a disciplina da ação anulatória tenha se mantido no mesmo capítulo destinado à ação rescisória (o que não se justifica), a redação do art. 966, § 4° afasta de vez a posição no sentido de que se teria encampado o posicionamento no sentido de que o meio adequado para impugnar os atos de disposição de direitos - reconhecimento jurídico do pedido, renúncia à pretensão e transação - homologados em juízo é a ação rescisória, até porque nada se diz a respeito no art. 966, I a VIII. Não se justifica, dessa forma, à luz do art. 966, § 4°, do CPC/15, que, na doutrina e jurisprudência, ainda haja vozes que pretendam manter a discussão, insistindo no cabimento da ação rescisória porque se estaria em face de sentença de mérito, nos termos do art. 487 do mesmo diploma legal. Nada se diz, na lei, quanto à impossibilidade de sentenças de mérito ficarem sujeitas à ação anulatória! Aliás, isto não seria propriamente uma novidade no processo civil brasileiro. Como se lembrou, a doutrina divergia profundamente a respeito de qual seria o discrimen adequado para se saber se, de uma sentença homologatória de transação, deveria caber ação anulatória (art. 486) ou rescisória (art. 485). Muitos optavam por entender que sentenças de mérito poderiam ser impugnadas pela ação do art. 486, apesar de haver trânsito em julgado. Nestes casos: ou se sustenta que a ação anulatória teria verdadeira função rescindente; ou que, anulado ou declarado nulo o ato homologado, a homologação se esvaziava, passava a carecer de sentido jurídico. Embora o legislador tenha feito referência, no § 4°, do art. 966, a atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou participantes do processo, parece-nos que a ação anulatória não tem por objeto, exclusivamente os atos praticados pelas partes, posteriormente levados à homologação judicial, mas também, como se disse, a própria homologação. No CPC revogado a menção a "atos judiciais" levava a confusão e fazia com que se pudesse pensar que, na verdade, apenas a sentença homologatória é que estaria sendo anulada, porque, esta em si mesma, estaria viciada, e não o ato de disposição de direitos subjacente. Avançou-se, sem dúvida. Agora é esperar que a doutrina e a jurisprudência entendam que as controvérsias geradas pela lei revogada não subsistem, porque o Código de 2015, propositadamente, as afastou.” (https://www.migalhas.com.br/depeso/287442/transacao-homologada--anulatoria-ou-rescisoria). Calha trazer à baila a ressalva feita por Sebastião Luiz Amorim e Euclides Benedito de Oliveira (Inventários e Partilhas. 12a ed. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 1999. p. 284): (...) é preciso distinguir situação de sentença meramente homologatória, ainda que não decorrente de partilha amigável. Isto é, quando a sentença limita-se a julgar os termos do esboço organizado, inocorrendo litigiosidade entre os sucessores. Neste caso, a rescisão a que alude o art. 1.030 nada tem a ver com a rescisória propriamente dita, mas diz respeito à anulação do ato homologado, regrando-se de forma símile às hipóteses do pré-citado art. 1.029, ou seja, no mesmo prazo e perante o mesmo juízo.” Sobre o assunto, colha-se a jurisprudência do colendo STJ e do egrégio STJ, “in verbis”: “AÇÃO RESCISÓRIA VISANDO A RESCISAO DE PARTILHA EM INVENTARIO (ART-485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). Conforme o art-486 do Código de Processo Civil, quando simplesmente homologatória a sentença, os atos processuais podem ser anulados como os atos jurídicos em geral. Contudo, quando há incidentes e controvérsias judiciais no processo de inventário cabe, então, a ação rescisória (art-485 do C.P.C.). Nas circunstâncias do caso não se configura negativa de vigência ao citado art-486, nem tampouco o alegado dissídio jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 100597, Relator(a): Min. DJACI FALCÃO, Segunda Turma, julgado em 01/03/1985, DJ 15-03-1985 PP-03141 EMENT VOL-01370-03 PP-00528) “AÇÃO RESCISÓRIA. ANULAÇÃO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 486 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO APENAS FORMALIZA ATO RESULTANTE DA VONTADE DAS PARTES. A AÇÃO CABÍVEL PARA DESCONSTITUIR A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA É A ANULATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgamento: 19/09/2018, Publicação: 09/09/2019). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PAGAMENTO DE DIFERENÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Sendo a sentença meramente homologatória de acordo, incabível a ação rescisória. Incidência da Súmula 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1652165/PE; Relator (a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento:28/09/2020; Data da Publicação/Fonte DJe 07/10/2020). “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. HERDEIRO QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. PRETERIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A ação rescisória não é o remédio processual adequado a ser manejado pelos herdeiros que não participaram do processo de inventário, buscando atacar a partilha homologada em procedimento sem contencioso. 2. Inteligência das regras dos arts. 1.824 e 1.825 do Código Civil de 2002 3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 4. Recurso especial desprovido.” (REsp 940.455/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 23/05/2011) “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA N. 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. PARTILHA AMIGÁVEL. DISCUSSÃO DE ERRO OU DOLO. (...) 3. A sentença que se limita a homologar a partilha amigável não pode ser desconstituída por meio de recurso de apelação, pois não possui cunho decisório e há necessidade de produção de prova acerca do vício alegado, sendo necessário o ajuizamento da ação anulatória prevista no art. 1.029 do CPC. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 695.140/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2009, DJe 14/09/2009) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTILHA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. USUFRUTO VIDUAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 1.611, § 1o. LEGITIMIDADE DA USUFRUTUÁRIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA DE PROVA. (...) IV. A partilha amigável pode ser anulada. A partilha judicial é que é rescindível. Assim, é perfeitamente cabível o pedido de anulação de partilha amigável que traga prejuízos à usufrutuária. V. Recurso especial não conhecido.” (REsp 59594/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2003, DJ 09/06/2003, p. 263) Nesse contexto, a análise da ação cabível para invalidação da partilha tem por pressuposto a análise do conteúdo e dos limites da sentença proferida nos autos do inventário: se homologada, simplesmente, a partilha, mesmo que para aprovar o plano apresentado pelo inventariante, mas desde que ausente a litigiosidade, a ação anulatória é o meio idôneo; se, ao revés, na sentença foram resolvidas questões suscitadas pelos interessados quanto à divisão dos bens ou à admissão dos herdeiros, cabível é a ação rescisória. Na hipótese vertente, rememore-se, trata-se de sentença meramente homologatória, na medida em que o Juiz do inventário se limitou, tão somente, a confirmar o que havia sido acordado entre os herdeiros listados no esboço de partilha, restando ali incluído, inclusive, a ora autora HELENA MARIA DA COSTA, revel naquela ação. Vale dizer, a sentença nada mais fez que revestir o esboço de partilha realizado pela inventariante, conferindo-lhe o efeito extintivo da relação jurídica-processual. Não houve, pois, qualquer provimento jurisdicional de natureza decisória acerca da divisão dos bens e/ou da admissão de herdeiros. Frise-se, face à revelia da herdeira HELENA MARIA DA COSTA na ação de inventário, ora autora da presente ação rescisória, nenhuma questão foi impugnada por ela, e, assim, não gerou naquele processo conflito de interesses a ser resolvido pelo Juiz. Deve a autora, portanto, buscar seu pretenso direito pela via adequada. Diante de tal quadro, evidencia-se que a presente ação rescisória não cumpre os requisitos para sua admissibilidade e, carecendo de pressuposto para sua constituição válida e regular, é impositivo o indeferimento da petição inicial. Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação de mérito, com apoio nos arts. 330, I, e 485, I, ambos do CPC c/c art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Custas pela autora, suspensa sua exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários, haja vista não aperfeiçoada a relação processual. P. I. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator